Tribunal: TJPA
Processo: 0819661-91.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 14176 - Tarifa
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0819661-91.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL

SUSCITADO: 3ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO Nº 0819661-91.2025.8.14.0000

JUÍZO SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL

JUÍZO SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.

1. Incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (JEFP) é definida não apenas pelo valor da causa, mas também pelo critério subjetivo. Nos termos do art. 5º, inciso I, da Lei nº 12.153/2009, apenas pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte possuem legitimidade ativa para litigar no microssistema dos Juizados. Sendo a autora uma Sociedade Anônima de grande porte (concessionária de serviço público), há vedação legal absoluta para o processamento do feito no JEFP, independentemente do valor atribuído à causa.

2. Incompetência da Vara de Execução Fiscal. A competência das Varas de Execução Fiscal, definida pela Resolução nº 23/2007-GP/TJPA, abrange execuções fiscais e ações conexas de natureza tributária ou fiscal. Contudo, a ação anulatória que visa desconstituir auto de infração ambiental lavrado no exercício do poder de polícia administrativa não configura matéria estritamente fiscal, ainda que haja inscrição em dívida ativa, mas sim matéria administrativa sancionadora.

3. Competência da Vara de Fazenda Pública (Intervenção no Domínio Econômico). A fiscalização ambiental exercida pelo Estado sobre a atividade de concessionária de serviço público caracteriza intervenção estatal no domínio econômico (regulação), atraindo a competência privativa das 1ª e 2ª Varas de Fazenda Pública da Capital, nos termos do art. 3º, inciso IV, da Resolução nº 14/2017-GP/TJPA. Precedentes deste Tribunal.

4. Conflito Conhecido. Declaração de competência do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

Legislação citada: Lei nº 12.153/2009, art. 5º, I; Resolução nº 14/2017-GP/TJPA, art. 3º, IV; Resolução nº 23/2007-GP/TJPA.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, CC 0814169-21.2025.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran; TJPA, CC 0808257-91.2017.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha; TJPA, CC 0809995-76.2019.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha; TJPA, Decisão Monocrática 0818948-96.2019.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto; TJPA, RI 0804713-13.2021.8.14.0040, Rel. Juiz Lúcio Barreto Guerreiro; TJPA, RI 0003923-63.2017.8.14.0037, Rel. Juiz Lúcio Barreto Guerreiro.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em dirimir o conflito, julgando competente o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 03/02/2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital em face do Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Belém, tendo como objeto a definição do juízo competente para julgar o Processo nº 0887322-91.2024.8.14.0301, classificado como Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Tutela Antecipada.

A controvérsia envolve ação proposta pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. em face do Estado do Pará, objetivando a anulação do Auto de Infração nº 762/DISUP lavrado pela SEMAS/PA, por “implantar linha de subtransmissão de energia elétrica no trecho Itacaiunas – Itupiranga, sem o prévio licenciamento ambiental”, em suposta violação aos arts. 93, 94 e 118, I e VI, da Lei Estadual 5.887/95, art. 8º, da Resolução Conama 237/97, e art. 70, da Lei Federal 9.605/98.

Compulsando os autos de origem, verifica-se que o feito tramitou por diversos juízos, gerando sucessivas declinações de competência, conforme histórico a seguir:

O feito foi inicialmente distribuído à
4ª Vara de Fazenda da Capital
. Em decisão, o juízo reconheceu sua incompetência com base na Resolução nº 14/2017-GP, a qual atribui às 1ª e 2ª Varas de Fazenda competência privativa para julgar matérias relativas à Intervenção do Estado no Domínio Econômico, determinando a redistribuição. Redistribuídos os autos à
2ª Vara da Fazenda de Belém
, o juízo declarou sua incompetência absoluta em razão do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Fundamentou a decisão no art. 2º, § 4º da Lei nº 12.153/2009 e na Resolução nº 018/2014-GP/TJPA, determinando a remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Recebidos os autos na
3ª Vara do Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Belém
, o magistrado declinou da competência e determinou o retorno à vara de origem. Fundamentou que a autora, Equatorial Pará, é pessoa jurídica de direito privado de grande porte (Sociedade Anônima), o que atrai a vedação do art. 5º, inciso I, da Lei nº 12.153/2009, impedindo-a de figurar no polo ativo do sistema dos Juizados Especiais. Com o retorno dos autos à 2ª Vara da Fazenda de Belém, o juízo proferiu nova decisão, desta vez reconhecendo a incompetência absoluta em razão da matéria, sob o fundamento de que a causa de pedir está vinculada à matéria fiscal (débito inscrito em dívida ativa), atraindo a competência das Varas de Execução Fiscal, nos termos da Resolução nº 23/2007-TJPA, determinando nova redistribuição.

Por fim, os autos foram distribuídos à
3ª Vara de Execução Fiscal da Capital
, juízo suscitante. Em decisão, o juízo apontou que, considerando o valor da causa (inferior a 60 salários mínimos) e tratando-se de ação anulatória/declaratória que não se confunde com execução fiscal, a competência seria absoluta do Juizado Especial, suscitando o presente conflito negativo de competência.

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, foi determinada a intimação do juízo suscitado e os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial.

O Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer opinando pela procedência do conflito para declarar a competência do Juízo da 3ª Vara do Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Belém/PA.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O cerne da controvérsia reside na definição do juízo competente para processar e julgar a Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Tutela Antecipada (Processo na origem nº 0887322-91.2024.8.14.0301), ajuizada pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. em face do Estado do Pará, objetivando a anulação do Auto de Infração nº 762/DISUP lavrado pela SEMAS/PA por “implantar linha de subtransmissão de energia elétrica no trecho Itacaiunas – Itupiranga, sem o prévio licenciamento ambiental”, em suposta violação aos arts. 93, 94 e 118, I e VI, da Lei Estadual 5.887/95, art. 8º, da Resolução Conama 237/97, e art. 70, da Lei Federal 9.605/98.

Inicialmente, impõe-se afastar a competência do juízo da 3ª Vara do Juizado Especial Cível da Fazenda Pública.

Não obstante o valor atribuído à causa (R$ 34.341,07- trinta e quatro mil, trezentos e quarenta e um reais e sete centavos) seja inferior ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos estabelecido no caput do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, o critério econômico não é o único determinante para a fixação da competência no microssistema dos Juizados. É indispensável a observância cumulativa do critério subjetivo (
ratione personae
), que delimita quem pode figurar como parte.

No caso em apreço, há óbice legal intransponível para o processamento do feito perante o Juizado Especial. A autora da ação é a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., uma sociedade anônima de capital aberto e concessionária de serviço público, qualificação que não se coaduna com as hipóteses de legitimidade ativa previstas na legislação de regência.

O artigo 5º, inciso I, da Lei nº 12.153/2009 é expresso ao restringir o rol de autores admitidos:

"Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;"

Portanto, não se enquadrando a autora nos conceitos de microempresa ou empresa de pequeno porte, carece a mesma de legitimidade para litigar sob o rito da Lei nº 12.153/2009, o que torna o Juízo Suscitado absolutamente incompetente para o julgamento da lide, independentemente do valor da causa.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PROCESSO Nº:
0804713-13.2021.8.14.0040
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PARAUAPEBAS. RECORRENTE: ELI SÉRGIO TORRES DE MOURA RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL RELATOR: LÚCIO BARRETO GUERREIRO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CONTRATO DE TELEFONIA COMPROVADO. LEGITIMIDADE PARA PEDIDO CONTRAPOSTO. EMPRESA DE GRANDE PORTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (...); (ii) estabelecer se é legítimo o pedido contraposto formulado por empresa de grande porte em ação perante o Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O pedido contraposto formulado pela empresa ré deve ser extinto sem resolução de mérito, uma vez que, nos termos do art. 8º, II, da Lei nº 9.099/1995, apenas microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais podem demandar no polo ativo de ações nos Juizados Especiais. 4. A interpretação do Enunciado 31 do FONAJE deve ser feita em consonância com a legislação, não podendo ampliar legitimidade ativa para empresas de grande porte em sede de pedido contraposto.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento: A inscrição em cadastros de inadimplentes é legítima quando baseada em dívida decorrente de contrato regularmente firmado e utilizado pela parte; Empresa de grande porte não possui legitimidade para formular pedido contraposto no âmbito do Juizado Especial Cível, nos termos do art. 8º, II, da Lei nº 9.099/1995;

(TJ-PA - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08047136320218140040 26744228, Relator.: LUCIO BARRETO GUERREIRO, 1ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais)

“(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido. Tese de julgamento: O pedido contraposto em Juizados Especiais é restrito a microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, sendo inadmissível quando formulado por empresa de grande porte.”

(TJ-PA - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 00039236320178140037 30411489, Relator.: LUCIO BARRETO GUERREIRO, 1ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais).

Na sequência, passo a analisar a competência da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital.

Sobre a situação em epígrafe, impende destacar que a Resolução nº 23/2007-GP estabeleceu a competência do Juízo de Direito da 6ª Vara de Fazenda Pública, atualmente, denominada 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém (conforme dispõe o art. 6º, da Resolução nº 25/2014-GP), para processar e julgar, privativamente, os feitos de matéria fiscal do Estado do Pará, senão vejamos:

“A 30ª vara cível será denominada "6ª vara de fazenda da capital [1]", com competência para processar e julgar, privativamente, os feitos de matéria fiscal do Estado do Pará, assim discriminados:

1) as execuções fiscais ajuizadas pelo estado e por suas respectivas autarquias, contra devedores residentes e domiciliados na capital, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 578 do código de processo civil;

2) os mandados de segurança, repetição de indébito, anulatória do ato declarativo da dívida, ação cautelar fiscal e outras ações que envolvam tributos estaduais; e as cartas precatórias em matéria fiscal de sua competência”

O caso sob exame, a parte autora propôs Ação Anulatória visando desconstituir auto de infração ambiental, o qual ostenta natureza constitutiva negativa, por buscar a invalidação de ato administrativo punitivo presumidamente legítimo.

O referido auto de infração, lavrado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMAS, consubstancia exercício do poder de polícia administrativa ambiental, que se destina à prevenção, fiscalização e repressão de condutas lesivas ao meio ambiente.

Outrossim, a ação ajuizada não configura matéria fiscal, não se enquadrando na competência da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital para o processamento da demanda, nos termos da Resolução nº 023/2007-GP.

Somado a isso, ressalto que a Resolução nº 14/2017, deste E. Tribunal de Justiça definiu no seu artigo 1º que na Comarca da Capital, o processo e julgamento das ações em que o Estado do Pará for interessado, na condição de autor, réu, assistente ou oponente, são privativos das Varas da Fazenda Pública, salvo disposição legal em contrário.

Por fim, passo a análise quanto a competência das Varas da Fazenda Pública.

No que se refere à intervenção estatal sobre o direito de propriedade, cumpre destacar que o Poder Público, no exercício da função administrativa, pode valer-se do poder de polícia para impor limitações ao exercício de direitos individuais, inclusive quanto ao uso, fruição e disposição da propriedade, sempre em prol do interesse coletivo.

O referido poder manifesta-se tanto por meio de atos normativos gerais e abstratos, quanto por atos administrativos concretos e específicos, os quais impõem restrições uniformes a todos os particulares que se enquadrem nas hipóteses previstas nos referidos atos.

A limitação estatal ao direito de propriedade encontra fundamento no princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, permitindo ao Estado restringir, ou até mesmo suprimir, direitos individuais, desde que a medida se justifique em razão da função social da propriedade e do atendimento ao bem coletivo, nos termos dos incisos XXII e XXIII do artigo 5º da Constituição Federal.

São exemplos típicos de intervenção administrativa na propriedade privada: o tombamento, a servidão administrativa, a requisição (art. 5º, XXV, CF/88), a ocupação temporária e a desapropriação por necessidade pública ou interesse social (art. 5º, XXIV, CF/88).

Diversamente, a intervenção do Estado no domínio econômico se traduz em sua atuação enquanto agente regulador ou executor da atividade econômica, podendo ordenar, disciplinar ou até mesmo participar diretamente do setor produtivo, com respaldo nos princípios da livre iniciativa e na função interventiva do Estado, conforme os artigos 170, 173 e 174 da Constituição Federal. Vejamos:

"DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA

Art. 170.
A ordem econômica
, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social,
observados os seguintes princípios
:

I -
soberania nacional
;

II -
propriedade privada
;

III -
função social da propriedade
;

IV - livre concorrência;

V - defesa do consumidor;

VI -
defesa do meio ambiente
;

VI -
defesa do meio ambiente
, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

VII - redução das desigualdades regionais e sociais;

VIII - busca do pleno emprego;

IX - tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte.

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995)

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição,
a exploração direta de atividade econômica pelo Estado
só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional
ou
a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

§ 1º A empresa pública, a sociedade de economia mista e outras entidades que explorem atividade econômica sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias .

§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação de acionistas minoritários; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 2º As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.

§ 3º A lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade.

§ 4º A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.

§ 5º A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular.

Art. 174.
Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado
. (Vide Lei nº 13.874, de 2019)

§ 1º A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento.

§ 2º A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo.

§ 3º O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social dos garimpeiros.

§ 4º As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando, e naquelas fixadas de acordo com o art. 21, XXV, na forma da lei.

Nesse contexto, constata-se que o ente público tem o dever constitucional de intervir na atividade econômica, estabelecendo regras, coibindo abusos de poder econômico e fiscalizando as práticas desenvolvidas por agentes econômicos, sobretudo quando estas impactam o meio ambiente ou comprometem a ordem econômica.

No caso sob exame, a parte autora propôs Ação Anulatória visando desconstituir o Auto de Infração nº 762/DISUP lavrado pela SEMAS/PA, por “implantar linha de subtransmissão de energia elétrica no trecho Itacaiunas – Itupiranga, sem o prévio licenciamento ambiental”, em suposta violação aos arts. 93, 94 e 118, I e VI, da Lei Estadual 5.887/95, art. 8º, da Resolução Conama 237/97, e art. 70, da Lei Federal 9.605/98. O referido auto de infração, lavrado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMAS, consubstancia exercício do poder de polícia administrativa ambiental, que se destina à prevenção, fiscalização e repressão de condutas lesivas ao meio ambiente.

A fiscalização empreendida pela Administração Pública visa coibir práticas danosas oriundas da atividade econômica, assegurando a observância da legislação ambiental e a proteção de bens jurídicos difusos, como o meio ambiente, ao mesmo tempo em que busca impedir abusos decorrentes do exercício do poder econômico por parte dos particulares.

Dessa forma, a lavratura do auto de infração ambiental em questão reflete legítimo exercício da função regulatória do Estado no âmbito da atividade econômica, por meio do poder de polícia ambiental, aplicável à atividade desenvolvida pela empresa autora, diante da alegada infração ambiental e da consequente impugnação administrativa e judicial do ato sancionador.

Sendo assim, vale destacar o disposto nos artigos 3°, 4° e 5° da Resolução n° 14/2017 deste E. Tribunal de Justiça que trata da competência das Varas de Fazenda Pública de Belém,
in verbis
:

"Art. 3° - À 1ª e a 2ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas:

I - A Licitações;

II - A Contratos Administrativos,

III - A Ordem Urbanística;

IV - A Intervenção do Estado no Domínio Econômico;

V - A Servidores Públicos Civis, inclusive o concurso em todas as suas fases;

VI - A Previdência dos Servidores Públicos Civis;

VII - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Servidores Públicos Civis;

VIII - A Servidores/Empregados Temporários.

Art. 4° A 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas:

I - A Intervenção do Estado na Propriedade;

II - A Domínio Público;

III - A Serviços Públicos;

IV - A Militares, inclusive o concurso em todas as suas fases;

V - A Previdência dos Militares do Estado;"

Art. 5° Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar, concorrentemente, as Ações de Improbidade Administrativa e as não incluídas na competência privativa das demais Varas e do Juizado Especial da Fazenda Pública." (grifei)

A seguir, colaciono situações análogas, que esta Corte assim decidiu:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. INTERVENÇÃO ESTATAL NO DOMÍNIO ECONÔMICO. RESOLUÇÃO N° 14/2017-GP. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL. CONFLITO DIRIMIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL.

I. CASO EM EXAME:

1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da 2ª e o Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública ambos da Comarca de Belém, nos autos de Ação Anulatória ajuizada por Artemyn (Imerys) Rio Capim Caulim S/A em face do Estado do Pará, objetivando a desconstituição de auto de infração ambiental lavrado pela SEMAS em razão de suposta poluição decorrente de incêndio ocorrido em galpão da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se a matéria tratada na
Ação Anulatória se refere à hipótese de intervenção do Estado no domínio econômico, atraindo a competência das 1ª ou 2ª Varas da Fazenda Pública da Capital, ou se se enquadra como intervenção na propriedade, de competência das 3ª e 4ª Varas, conforme a Resolução nº 14/2017-GP do TJPA.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O auto de infração impugnado foi lavrado pela SEMAS no exercício do poder de polícia ambiental, com fundamento na Lei Estadual nº 5.887/1995, diante de suposta infração ambiental por poluição do solo.

4. A atuação estatal visa a fiscalização e repressão de condutas lesivas ao meio ambiente, exercida sobre atividade econômica de empresa privada, configurando típica atividade regulatória do Estado no domínio econômico, nos termos do art. 174 da Constituição Federal.
5. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a competência das 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública da Capital para o processamento de ações dessa natureza, conforme o artigo 3º, inciso IV, da Resolução nº 14/2017-GP.

6. Ausência de inscrição do débito em dívida ativa, afastando competência da vara de execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Conflito Negativo de Competência conhecido e julgado improcedente. Competência firmada no Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém para processar e julgar a ação de Anulatória – proc. nº 0858179-23.2025.814.0301

Tese de julgamento:
1. A lavratura de auto de infração ambiental pelo ente público no exercício do poder de polícia sobre atividade econômica configura hipótese de intervenção estatal no domínio econômico.
2. Compete às 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública da Capital processar e julgar ações que versem sobre atos administrativos punitivos relacionados à regulação de atividades econômicas, nos termos do art. 3º, IV, da Resolução nº 14/2017-GP/TJPA.

(TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL – Nº 0814169-21.2025.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Seção de Direito Público – Julgado em 11/11/2025 )

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL CONTRA O JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL AJUIZADA CONTRA O MUNICÍPIO DE BELÉM. AUSÊNCIA DE MATÉRIA TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL.

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém contra o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, instaurado em Ação Anulatória de Autos de Infração Ambiental ajuizada contra o Município de Belém.

2. A causa de pedir no feito originário é relativa à matéria ambiental, e não tributária/fiscal, pelo que não se enquadra na competência da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital, conforme disciplinado na Resolução n. 023/2007-GP deste Tribunal de Justiça.

3. No momento do ajuizamento da ação não havia sequer inscrição em dívida ativa. Nesse sentido, a CDA 001.444/2019 foi lavrada em 07/11/2019, na qual consta apenas o auto de infração 75/2015. Desse modo, além de a CDA lavrada não ser referente a todos os autos de infração impugnados na presente ação,
em consulta ao sistema processual verifica-se que até o momento não houve propositura de execução fiscal.

4. Conflito negativo conhecido para declarar competente o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital para processar e julgar o feito.

(TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL – Nº 0808257-91.2017.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Seção de Direito Público – Julgado em 09/11/2021 )

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL CONTRA O JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL AJUIZADA CONTRA O MUNICÍPIO DE BELÉM. AUSÊNCIA DE MATÉRIA TRIBUTÁRIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA CONSTITUÍDA POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL.

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém contra o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, instaurado em Ação Anulatória de Autos de Infração Ambiental ajuizada contra o Município de Belém.

2. A causa de pedir no feito originário é relativa à matéria ambiental, e não tributária/fiscal, pelo que não se enquadra na competência da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital, conforme disciplinado na Resolução n. 023/2007-GP deste Tribunal de Justiça.

3. No momento do ajuizamento da ação sequer havia inscrição em dívida ativa e a presente situação não se enquadra naquelas autorizadas pela lei processual para modificação da competência conforme o art. 43 do Código de Processo Civil.

4. Conflito negativo conhecido para declarar competente o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital para processar e julgar o feito.

(TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE – Nº 0809995-76.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Seção de Direito Público – Julgado em 18/08/2020 )

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL CONTRA O JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REVISÃO DE PENALIDADE AJUIZADA CONTRA O MUNICÍPIO DE BELÉM. AUSÊNCIA DE MATÉRIA TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. CONFLITO CONHECIDO E PROCEDENTE PARA, DECLARA COMPETENTE JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO

1- Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém contra o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, instaurado em Ação Anulatória de Autos de Infração Ambiental ajuizada contra o Município de Belém.

2. A causa de pedir no feito originário é relativa à matéria ambiental, e não tributária/fiscal, pelo que não se enquadra na competência da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital, conforme disciplinado na Resolução n. 023/2007-GP deste Tribunal de Justiça.

3. No momento do ajuizamento da ação não havia sequer inscrição em dívida ativa. Nesse sentido, a CDA 001.439/2019 foi lavrada em 07/11/2019, na qual consta apenas auto de infração ambiental nº 232/2015.

4. Conflito negativo conhecido para declarar competente o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital para processar e julgar o feito.

(TJ-PA 0818948-96.2019.8.14.0301, Relator (a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 19/09/2022 )

Portanto, conclui-se que a Ação Ordinária deve ser processada perante a competência da Vara de Fazenda Pública da Capital.

Como já demonstrado, a causa de pedir do feito originário é relativa à matéria ambiental, e não tributária/fiscal, pelo que não se enquadra na competência da Vara de Execução Fiscal da Capital.

Pelas razões expostas, conheço do conflito negativo de competência para declarar a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, para processar e julgar o feito, nos termos da fundamentação supra.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2026